Tribunal: STF
Processo: ARE 981561
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PROTELATÓRIO.



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se revela protelatório o recurso que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.